Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em diversos outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o decreto condenatório.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Mostrando-se mais favorável ao recorrente a fração adotada na sentença, qual seja, 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância valorada negativamente, deixa-se de aplicar o entendimento jurisprudencial de 1/8 (um oitavo).
7. Existindo nos autos prova de que a ré ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes.

8. Embora a pena arbitrada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a condição de reincidente que ostenta a ré e os maus antecedentes que porta autorizam a fixação do regime imediatamente mais gravoso que o legal, cuja interpretação se extrai do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP.
9. Recurso conhecido e não provido.